Tribunal: TJES
Processo: 5030221-33.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030221-33.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO ANEXIL OLIVEIRA DA SILVA e outros (39)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030221-33.2025.8.08.0024

AGRAVANTE:
EDUARDO ANEXIL OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. DESMEMBRAMENTO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUALIFICADA COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. ART. 41 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo interno interposto por EDUARDO ANEXIL OLIVEIRA DA SILVA e outros contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, ao fundamento de inadequação da via recursal, por ter sido interposto contra mero despacho.

2. Sustentam os agravantes, em síntese, que o ato judicial combatido — que determinou o desmembramento do litisconsórcio ativo — possuiria natureza decisória, por implicar prejuízo concreto aos autores, motivo pelo qual seria cabível o recurso inominado.

3. Não assiste razão ao agravante. Com efeito, o ato proferido pelo juízo de origem limitou-se a determinar o desmembramento do polo ativo, com base no art. 113, §1º, do CPC, em razão do elevado número de demandantes (40), fixando providências para regular prosseguimento do feito.

4. Tal providência insere-se no âmbito do poder de direção do processo, ostentando natureza de despacho de mero expediente, destinado à adequada organização procedimental, especialmente no microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da celeridade e simplicidade (art. 2º da Lei nº 9.099/95).

5. Não se trata, portanto, de decisão interlocutória ou sentença, mas de ato desprovido de conteúdo decisório apto a ensejar recorribilidade autônoma. Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado é cabível exclusivamente contra sentença, sendo incabível sua interposição contra despachos ou decisões de natureza administrativa.

6. A alegação de que o ato teria produzido prejuízo imediato não se sustenta. Isso porque o desmembramento do litisconsórcio não extinguiu o direito de ação dos autores, não implicou resolução de mérito, tampouco obstou o prosseguimento das demandas, apenas determinando sua adequada individualização.

7. Diante desse cenário, não há qualquer vício na decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento por manifesta inadequação da via eleita.

8. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.